Tribunal: TJSP
Processo: 2008574-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação de Imóvel Urbano
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Expedição de mandado de reintegração de posse – Irresignação – Descabimento – Existência de decisão judicial transitada em julgado a amparar a reintegração de posse – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008574-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
DE LOURDES LOPES FRASSON, ADRIANO ROERIO FRASSON e LEANDRO
ROBERTO FRASSON, são agravados UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP e
MARTA CORREA DE SÁ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 14 de julho de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008574-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11222 2/4
VOTO No 11222
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008574-80.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA DE LOURDES LOPES FRASSON E OUTROS
AGRAVADOS: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO USP E OUTROS
INTERESSADOS: TERCEIROS OCUPANTES DO IMÓVEL
Julgador de Primeiro Grau: Maricy Maraldi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE Expedição de mandado de reintegração de
posse
Irresignação
Descabimento
Existência de
decisão judicial transitada em julgado a amparar a
reintegração de posse Decisão mantida Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação de Reintegração de Posse no 0023709-51.2013.8.26.0053, determinou
a imediata expedição do mandado de reintegração de posse, de modo que os ocupantes
“DEVERÃO DESOCUPAR O IMÓVEL VOLUNTARIAMENTE até o dia 24 de janeiro de
2020, sendo certo que após referida data a desocupação será realizada
compulsoriamente, com uso de força policial, se necessário, CUMPRINDO-SE
INCONTINENTI O MANDADO ORA EXPEDIDO” (fl. 71).
Narram os agravantes, em síntese, que se trata de
cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
reintegração de posse do imóvel localizado à Rua Dona Layr da Costa Rego, 109, Jardim
Peri Peri, São Paulo/SP. Aduzem que, na espécie, aplica-se a teoria da relativização da
coisa julgada, na medida em que a ordem de reintegração alcança três famílias que lá
residem, incluindo uma pessoa idosa, o que a torna injusta, desarrazoada e
desproporcional, Relatam que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel há 38 anos,
motivo pelo qual ingressaram com ação de usucapião, que recebeu o no
1090939-43.2013.8.26.0100. Alegam que o bem em questão não está cumprindo sua
função social, já que abandonado há anos pelo Poder Público, e argui que a ordem de
reintegração vai de encontro ao direito fundamental à moradia, que deve prevalecer.
Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja revogada a decisão que deferiu a
reintegração de posse, confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma
da decisão recorrida.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls. 962/964).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 970/973 e
975/977).
Houve parecer da PGJ (fls. 982/983).
É o relatório. DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008574-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11222 3/4
Conforme se depura dos autos, observa-se que a sentença que
ora se busca executar julgou procedentes os pedidos formulados no bojo da Reintegração
de Posse no 0023709-51.2013.8.26.0053 para reintegrar os autores na posse do imóvel (fls.
262/268). Em seguida, referida sentença foi confirmada por acórdão (fls. 308/317),
havendo o trânsito em julgado em 20/12/2017 (fl. 393).
Em 14/05/2018, o juízo “a quo” determinou a expedição de
mandado de reintegração de posse (fl. 400), havendo nova decisão neste sentido proferida
em 27/08/2018 (fls. 419/421). Contra essa última decisão, interpôs-se o Agravo de
Instrumento no 2198888-51.2018.8.26.0000, do qual fui relator, voltado à suspensão da
marcha processual do feito de origem, o qual restou desprovido; confira-se a ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Reintegração de posse Pretensão de suspensão do
cumprimento de sentença, diante do ajuizamento de ação de usucapião Art. 11 da Lei n°
10.257/2011 (Estatuto da Cidade) e nos arts. 313 e 921 do Código de Processo Civil de
2015 Acórdão que confirmou a procedência da reintegração de posse já analisou a
questão Ausência de relação de prejudicialidade entre as causas Não há risco de que
sejam proferidas decisões contraditórias
Manutenção da decisão agravada

Desprovimento do recurso” (Agravo de Instrumento no 2198888-51.2018.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Dr. Marcos Pimentel Tamassia, j. 13/11/2018).
Por tal razão, o juízo “a quo”, em 15/01/2019, reiterou a
ordem de a expedição do mandado de reintegração de posse (fl. 437), o qual somente não
foi cumprido por conta do pacto para a desocupação voluntária do imóvel até 31/07/2019
(fls. 457/458 e 459). Em 26/07/2019, os executados requereram a dilação do prazo (fls.
465/466), com o que não se concordou (fls. 469 e 471), motivo pelo qual o juízo “a quo”,
após a oitiva do Ministério Público, determinou a reintegração de posse em 16/12/2019
(fls. 495/496).
Com efeito, a partir do trânsito em julgado da sentença em
20/12/2017, os ocupantes do imóvel já sabiam da obrigação de sair dele, motivo pelo qual
não há que se falar em desproporcionalidade, nem tampouco em falta de razoabilidade.
Em adendo, muito embora não se desconheça que a moradia
seja direito fundamental encartado na Constituição da República, bem como a presença de
idoso e crianças residindo no local (fl. 479), há de prevalecer a primazia do interesse
público sobre o particular, na linha do entendimento deste Tribunal de Justiça, a saber:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE Área pública invadida Direito à moradia alegado
pelos ocupantes Supremacia do interesse público A coisa pública serve ao público e
não à vontade privada, por mais relevante que seja Esbulho caracterizado Inexistindo
dúvidas sobre a natureza pública da área em debate e sobre a ocupação indevidamente
exercida sobre ela, de rigor a reintegração de posse. (...) Vale dizer que não se ignora a
proteção constitucional ao direito à moradia (CR, art. 6o), a situação crítica de escassez
de habitação no país, nem a possível vulnerabilidade da família ocupante do imóvel.
Ocorre que tal direito não pode e não deve ser exercido em prejuízo da coletividade.
Permitir a permanência dos apelantes no imóvel vai ao encontro da própria destinação
que se espera das coisas públicas que é servir ao público e não à vontade privada, por
mais relevante que seja” (Apelação no 0002530-21.2010.8.26.0553, 8a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008574-80.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11222 4/4
Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 07/10/2015)(grifos meus).
Inexiste prejudicialidade externa entre a demanda possessória
e a ação de usucapião, conforme já decidido na Apelação no 0023709-51.2013.8.26.0053,
interposta contra a sentença que ora se executa, bem como no Agravo de Instrumento no
2198888-51.2018.8.26.0000 já mencionado , de modo que fica superada tal questão.
Não se vislumbra do caráter mera e nitidamente protelatório
do presente recurso, de modo que não há que se falar em condenação dos agravantes por
litigância de má-fé.
Portanto, não merece reforma a decisão atacada.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na hipótese
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator